Tribunal: TJSP
Processo: 1004714-03.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Dilação probatória que, na espécie, mostrava-se impertinente. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de manutenção de posse. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos. Inadmissibilidade. "O possuidor tem direito a ser

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Dilação probatória que, na espécie, mostrava-se impertinente. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de manutenção de posse. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos. Inadmissibilidade. "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho". Inteligência do artigo 560 do Código de Processo Civil. Caso concreto, em que conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem, "por meio de todo o conjunto probatório que se produziu nos autos, nota-se que a parte autora comprovou, de fato, ser legítima possuidora do bem imóvel e, por consequência, cabível a sua defesa em juízo (art. 1.210 do CC). Cabe dizer, desde já, que em resposta de ofício encaminhado à Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 347/350), foi informado que apesar da existência de ação discriminatória (0002903-36.2000.8.26.0481), os autores ainda são os atuais proprietários e possuidores do imóvel e que não há autorização para intervenção na área para deslocamento. Por outro lado, a despeito das alegações tecidas, não logrou êxito a parte requerida em comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito (art. 373, inc. II, do CPC), ou seja, a inexistência da turbação sobre o bem imóvel". Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.